Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008135-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa))

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE MERCADORIA COM DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO IMPOSTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)” (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

Mostra-se possível a suspensão do Termo de Apreensão e Depósito quando os indícios se firmam no sentido de que a multa aplicada é superior a 100% do valor do imposto devido.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
da
Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu a tutela provisória, determinando
a suspensão do Termo de Apreensão e Depósito n° 11594146, até o julgamento de mérito da presente ação.

Em
suas razões, aduz o agravante que,
inexiste ilegalidade na cobrança da obrigação acessória, já que a irresignação é cingida ao percentual cobrado a título de multa, não havendo falar na probabilidade do direito.

Assevera que, não há demonstração de perigo de dano, pois “a
despeito dos argumentos trazidos pela empresa, vê-se que não foi emitida certidão positiva de débitos tributários, de modo que as atividades comerciais da Autora não se mostram prejudicadas, ou seja, não há lastro documental suficiente que fundamente o pleito”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Ressai da análise dos autos, que o Termo de Apreensão e Depósito n° fora lavrado sob a fundamentação de documentação fiscal inidônea, tendo imputado a requerente o pagamento de ICMS e multa, acerca desta última, a requerente argui que fora imputada de forma confiscatória, pois aplicada acima de 100% do valor do tributo. [...]
Diante disso, verifica-se que a Egrégia Corte Superior já sedimentou o entendimento consecutivo, de que a fixação de multa em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostenta caráter de confisco, sendo o referido entendimento ressoado pelos tribunais, conforme demonstrado alhures. Assim, considerando que o TAD n° 11594146, indicou como devido a título de ICMS o valor de R$ 22.436,05 (vinte dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinco centavo), e correspondente a multa o montante de R$ 39.593.03 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e três centavos), observando nesse caso a aplicação de 30% sobre o valor da operação, nos termos da alínea a, inciso III, do Art. 47-E, da Lei 7.098/1998, demonstra evidente a não observância dos preceitos e disposições jurisprudenciais remansosas no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio do não confisco. Destarte isso, uma vez que a sanção superou 100% (sem por cento) do valor do tributo, os indícios pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco, restando demonstrado a probabilidade do direito e, o risco ao resultado útil do processo, diante da impossibilidade de a requerente obter Certidão Negativas de Débitos Fiscais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos. Posto isso,
defiro a Tutela Provisória

postulada
para determinar a suspensão do Termo de Apreensão e Depósito n° 11594146, até o julgamento de mérito da presente ação”.

Do Termo de Apreensão e Depósito n. 11594146 é possível verificar que o valor do ICMS cobrado foi de R$ 22.436,05, enquanto que, o valor da multa imposta foi de R$ 39.593,02. Neste sentido, os indícios se firmam que o valor da multa supera o valor do imposto devido.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...) Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)” (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1[...] 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. [...]”. (STF - ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Destarte, uma vez a sanção superou 100% (sem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco e, por conseguinte, de rigor a manutenção da decisão que determinou a suspensão do Termo de Apreensão e Depósito n° 11594146.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023